Tribunal: STF
Processo: Rcl 78904
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. CORVIG - Centro de Formação de Profissionais em Segurança Ltda. alega ter o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Barueri inobservado, nos autos de n. 1000386-67.2024.5.02.0203,  o entendimento firmado nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625, do RE 958.252 (Tema 725/RG) e do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG) .

Afirma que o Juízo reclamado transgrediu a determinação de suspensão nacional de todos os processos que versam das questões objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

Argumenta, ainda, que o órgão reclamado considerou ilícito  contrato civil firmado com a parte ora beneficiária sem qualquer demonstração de fraude.

Aduz que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, sua cassação.

É o relatório. 

2. Em consulta à página oficial na internet do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, observo ter sido determinada a suspensão dos autos originários até julgamento do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), cujo objeto coincide com as questões jurídicas tratadas nesta reclamação: “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”

Destaco que, no dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Presente esse contexto, verifico a perda de objeto desta reclamação. Não há interesse de agir da parte autora, visto que o processo originário será reanalisado à luz do que entendimento que virá a ser firmado pelo Supremo.

3. Em face do exposto, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Brasília, 24 de junho de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente